Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-65.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000426-65.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL BRITO DE FRANCA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policial Militar. Aplicação da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. A parte impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante concessiva dos pleitos da parte impetrante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte à parte impetrante “na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”.”. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8000426-65.2017.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANOEL BRITO DE FRANCA e outros (3) e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares e, no mérito, rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder em parte a segurança, nos termos do voto do Relator.